Tribunal: CARF
Processo: 10235.000535/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.000535/2009-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.964 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Assunto
IRRF
Recorrente
REFRIGERANTES DO AMAPÁ - REAMA (INCORPORADA PELA
BRASIL NORTE BEBIDAS)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC, que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada pelo contribuinte, contra o Auto de Infração de
fls. 268/274), lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente ao Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF, no valor histórico de R$ 775.664,71.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10235.000535/2009-27
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.964 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000535/2009-27

Segundo a fiscalização, ao realizar o cotejo entre os valores constantes das
Declarações de Créditos e Débitos Tributários Federais – DCTF ou pagos e os valores apurados
pelo sujeito passivo em sua escrituração contábil e fiscal, foram apuradas Diferenças de IRRF
nos anos-calendário de 2004, 2005, 2006 e 2007.
Tendo tomado ciência acerca da lavratura do mesmo, o contribuinte apresentou
impugnação (fls. 298/303) pugnando pelo cancelamento do Auto de Infração, e pela necessidade
de realização de perícia contábil para provar o alegado. Em síntese, sustenta que:
As diferenças apuradas pela Fiscalização, em realidade não existem, e que os
valores recolhidos pelo Impugnante a título de IRRF, no período autuado, estão de acordo com
sua escrituração contábil e com o valor declarado em DCTF;
Que o fato gerador do tributo em questão, somente ocorre após o pagamento dos
salários, das férias, do 13o salário e das rescisões contratuais, considerando neste último caso o
regime de caixa, de modo que o recolhimento do tributo somente é devido posteriormente a esses
fatos;
Que os pagamentos identificados no Livro Razão que estão com data anterior ao
da provisão do IRRF sobre a folha de pagamento são decorrentes das férias pagas antes do
fechamento da folha no final do mês, calculadas de acordo com o período devido ao empregado,
e que tais pagamentos podem ser observados mediante a consideração dos valores informados na
coluna “Check” da planilha anexada aos autos, assim como o número que os identifica;
Que as férias calculadas dentro do mês seria um excelente exemplo, pois devem
ser pagas com 48h de antecedência da data em que o empregado possa usufruí-las, e isso deve
ocorrer dentro do período legal, e que tal pagamento pode ocorrer antes do fechamento da folha e
da contabilização da mesma;
Que essa discrepância entre a data da contabilização da folha e da realização dos
pagamentos, ocasionou situações em que o Impugnante efetuou o recolhimento antecipado dos
valores devidos, e posteriormente teve que efetuar o ajuste entre o efetivamente devido e o
recolhido; que a título de exemplo menciona o fato gerador ocorrido em 28/02/2004, em que o
valor exigido no Auto de Infração – R$ 5.901,00 – corresponde a diferença entre o valor
provisionado – R$ 10.700,55 – e o valor efetivamente devido – R$ 4.793,55, e que essa situação
se repete em todo o período autuado;
Que o procedimento adotado pelo Impugnante encontra respaldo no RIR/99 e na
Instrução Normativa n.o 15/2001. Que o período de apuração do IRRF nos períodos mencionados
era semanal e todos os itens “Check” identificam claramente a provisão e o pagamento do IRRF,
conforme evidenciado em planilha anexada à defesa, de modo que os valores sob exigência
foram devidamente recolhidos, e encontram-se extintos pelo pagamento, nos termos do inciso I
do art. 156 do CTN.
Posteriormente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Florianópolis/SC, proferiu o Acórdão n.o 07-32.664 (fl. 1027/1039) abaixo ementado:

Fl. 1287
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.964 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000535/2009-27

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
IRRF. FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Comprovado nos autos a falta de recolhimento do imposto, deve ser mantido o
auto de infração que exige o valor devido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
DECADÊNCIA. IRRF. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
Nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, em havendo
pagamento antecipado, a decadência de a Fazenda Pública constituir créditos
tributários se dá após cinco anos da data da ocorrência do fato gerador (§ 4o do art.
150 do CTN). Por sua vez, na inexistência do pagamento antecipado, aplica-se a
regra do art. 173, I, do CTN, ocorrendo a decadência também após cinco anos,
sendo que contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Dispensável a produção de provas, quando presentes nos autos elementos
suficientes para a formação e convicção do julgador e consequente deslinde do
feito.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Em síntese, a DRJ entendeu que o Impugnante, apesar de ter sido intimado várias
vezes durante a fiscalização, com o objetivo de esclarecer a origem das diferenças de IRRF
apuradas, não conseguiu esclarecer objetivamente qual a composição dos valores do imposto
recolhidos em cada um dos períodos autuados, bem como que não trouxe qualquer nova
informação na sua impugnação. Mencionando o fato gerador ocorrido em 28/02/2004, tomado
como exemplo pelo Impugnante, consigna que o mesmo não traz qualquer esclarecimento sobre
a matéria.
Além disso, externa a posição de que se houve ajustes a partir da contabilidade,
para se chegar à base de cálculo do imposto sobre o qual o Impugnante efetuou os recolhimentos,
ele deveria ter demonstrado esses ajustes objetivamente para cada um dos períodos,
acompanhados de prova inequívoca que os respaldassem, não sendo possível elidir a infração
com afirmações genéricas de que as diferenças apuradas não existem.
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.964 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000535/2009-27

Por fim, tendo em vista que cabe ao Impugnante a juntada da documentação apta a
sustentar o quanto alegado, o que não foi feito nos presentes autos, entendeu não se mostrar
razoável a realização de perícia contábil pelo Fisco, já que o CARF possui o entendimento
sedimentado de que a perícia não serve para produzir prova que a parte deveria produzir.
Contudo, a DRJ reconheceu, de ofício, a decadência de parte dos fatos geradores
objeto do lançamento, notadamente os fatos geradores ocorridos em 28/02/04 e 27/03/04, já que,
tendo o Impugnante tomado ciência do Auto de Infração em 27/05/09, já teriam transcorridos
mais de 05 (cinco) anos desde a ocorrência daqueles. Salientou que, no caso desses fatos
geradores, o Impugnante efetuou o recolhimento parcial do tributo, de modo que a contagem do
prazo decadencial deve observar os termos do § 4o do art. 150 do CTN, consoante estabelece o
Parecer PGFN n.o 1617/08, e a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
1047/1057), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, bem como acrescenta:
a) Que é possível verificar dos demonstrativos do Auto de Infração, que o
Agente Fiscal considerou somente um dos valores pagos/declarados em
uma das semanas de cada um dos meses analisados (geralmente a última
semana), tendo sido completamente desconsiderados diversos valores
pagos/declarados pelo Recorrente;
b) Que em anexo ao Recurso Voluntário, foi juntada planilha com o
demonstrativo de todos os valores discutidos no processo, de modo a
evidenciar os valores que foram desconsiderados pela fiscalização, assim
como as folhas de pagamento do período;
c) Que a título exemplificativo, consignou no corpo da peça recursal o
demonstrativo correspondente a dois meses de cada ano fiscalizado, sendo
cabível no presente relatório o registro de um desses demonstrativos para
melhor compreensão:

d) Diz que apresenta planilha anexa fazendo todo o cotejamento de valores,
adotando a mesma metodologia dos exemplos citados em Recurso.

É o relatório do essencial.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.964 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000535/2009-27

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Conforme relatado, o lançamento decorreu da constatação de diferenças de IRRF
(Código 0561: RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO) recolhidas a menor ou
não declaradas em DCTF, nos períodos de janeiro/2004 a dezembro/2007.
As diferenças constatadas decorreram do cotejo entre os valores constantes das
Declarações de Créditos e Débitos Tributários Federais (DCTF), ou pagos, e os valores apurados
pelo sujeito passivo em sua escrituração contábil e fiscal.
Assim, a Fiscalização comparou os valores contabilizados nos Livros Razão
Analítico do contribuinte com os valores declarados em DCTF ou pagos.
Necessário ressaltar que a Recorrente foi intimada várias vezes a prestar
esclarecimentos sobre as diferenças apuradas, sendo autorizadas prorrogações de prazo para
atendimento, em que pese não tenha logrado êxito em justificar as divergências, seja ao longo da
fiscalização ou na impugnação.
Desta feita, não há como o Recorrente buscar imputar à fiscalização atos que
decorreram da sua má atuação no curso da fiscalização.
A DRJ foi bastante clara ao enfrentar o assunto:

A interessada foi intimada várias vezes para esclarecer as diferenças de IRRF apuradas,
confrontando-se os valores contabilizados nos Livros Razão e os declarados em DCTF
ou pagos, e teve nova oportunidade na fase de impugnação, mas, como vimos, isso não
ocorreu. As informações prestadas pela Impugnante, como o exemplo citado referente
ao fato gerador de 28/02/2004, acima transcrito, não trazem esclarecimentos sobre a
matéria.
Observe-se que foram feitos recolhimentos de IRRF que não conferem com a
contabilidade da fiscalizada e não houve esclarecimentos com a composição dos valores
por ela apurados para cada um dos períodos de apuração, com os supostos ajustes,
acompanhados de documentação comprobatória. Ou seja, se houve ajustes a partir da
contabilidade para se chegar às alegadas bases de cálculo, o contribuinte deveria
demonstrá-los objetivamente para cada um dos períodos, acompanhados de prova
inequívoca que os respaldassem, não podendo ser afirmações genéricas de que não
existem diferenças.
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.964 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000535/2009-27

Por sua vez, em sede recursal a contribuinte busca esclarecer tal composição e,
basicamente justifica as divergências em provisões e recolhimentos semanais de IRRF que não
teriam sido considerados no levantamento fiscal. A título de exemplo a contribuinte detalha a
composição da seguinte forma:

E assim segue por outros meses, trazendo ainda anexo planilha que demonstraria
tal composição e os respectivos pagamentos para todo o período fiscalizado, bem como
apresenta as respectivas DCTFs.
Pois bem, em que pese o contribuinte não tenha feito a vinculação de forma
detalhada com a sua contabilidade, indicando os lançamentos respectivos, a construção dos fatos
e o detalhamento trazido pelo Recurso me levam a acreditar que, caso confirmados os valores, o
contribuinte possa ter razão em suas alegações.
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.964 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.000535/2009-27

Não há dúvidas que em parte do período fiscalizado o contribuinte estava sujeito
ao recolhimento semanal de IRRF, o que pode gerar uma dificuldade de demonstração contábil e
um descasamento entre datas de pagamento que ocorreram dentro do próprio período de
apuração.
Assim, entendo que o processo deva ser convertido em diligência para que a
unidade de origem:

a) Analise as razões e documentos trazidos pela Recorrente, bem como
realize o cotejo das informações trazidas nas planilhas anexas com a
contabilidade, DCTFs e arrecadação do respectivo período, elaborando
relatório conclusivo acerca da comprovação ou não do recolhimento das
diferenças exigidas, podendo a autoridade fiscal solicitar a apresentação de
documentos complementares;
b) Intime o contribuinte para se manifestar sobre o resultado da diligência no
prazo de 30 dias;

Após, com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1292
DF CARF MF
Original